Tribunal: TJMT
Processo: 0003988-76.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003988-76.2016.811.0037
RECORRENTE: ORLANDO ANTONIO BARCELLA
RECORRIDO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ORLANDO ANTONIO BARCELLA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 40492974):
“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - POSSE EM FAVOR DA REQUERIDA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE JUSTA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - § 11, ART. 85, CPC - RECURSO DESPROVIDO
Na ação reivindicatória não basta a prova da propriedade, mas há necessidade de a parte demonstrar a posse injusta da parte demandada, o que não se visualiza no caso, porquanto a posse do milho em favor da requerida tem origem em decisão judicial proferida em Embargos de Terceiro. (Ap no 0003988-76.2016.811.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des GUIOMAR TEODORO BORGES, DJ 29/04/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 42013970, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 46139481.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou de todas as questões postas em juízo, especialmente quanto à fundamentação de que não foi parte dos Embargos de Terceiros e Produto Rural que serviu para ajuizar os referidos Embargos.
Aduz que restou violado o artigo 506 do CPC, ao fundamento de que, em que pese tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiros, esta não lhe faz coisa julgada, haja vista que não participou da relação processual.
Ao arremate, assevera que houve ofensa aos artigos 1200 e 1228 do CC, sustentando que é cabível a ação reivindicatória no presente caso, uma vez que a posse da recorrida não é justa ante a sua precariedade, bem como que nunca foi movida qualquer ação contra o recorrente/proprietário que pudesse culminar na troca da propriedade.
Recurso tempestivo (ID 49330482).
Contrarrazões (ID 52456974).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1022, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou de todas as questões postas em juízo, especialmente quanto à fundamentação de que não foi parte dos Embargos de Terceiros que concederam a posse das sacas de milho à Recorrida e não teve contra si qualquer ação intentada com o intuito de cobrar a Cédula de Produto Rural que serviu para ajuizar os referidos Embargos.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Aduz que restou violado o artigo 506 do CPC, ao fundamento de que, em que pese tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos de Terceiros, esta não lhe faz coisa julgada, haja vista que não participou da relação processual.
Ao arremate, assevera que houve ofensa aos artigos 1200 e 1228 do CC, sustentando que é cabível a ação reivindicatória no presente caso, uma vez que a posse da recorrida não é justa ante a sua precariedade, bem como que nunca foi movida qualquer ação contra o recorrente/proprietário que pudesse culminar na troca da propriedade.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE JUSTA OU INJUSTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de verificar se a posse seria justa ou injusta somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1401307/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV